Tribunal: STF
Processo: AI 839261
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE VENDA DE QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA. INADIMPLEMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INCISO XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. 



    1. Entendimento diverso do adotado no aresto impugnado ensejaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicada, bem como a análise de fatos e provas. Providências que não têm lugar na instância recursal extraordinária.



    2. Ofensa às garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. 



    3. A jurisdição foi prestada de forma completa, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    4. Agravo regimental desprovido.